Tribunal: TJMT
Processo: 1011485-73.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011485-73.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), VERA LUCIA BORGES DA CRUZ - CPF: 933.795.441-91 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – COBERTURA SECURITÁRIA – VEÍCULO COMO CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE – CAUSALIDADE ADEQUADA – NEXO CAUSAL CONFIRMADO POR PERÍCIA MÉDICA –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 85, §8o, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Acidente causador de danos pessoais graves através de veículo ou com sua carga transportada enseja cobertura do seguro obrigatório, mesmo que o veículo não se encontre em movimento, nem tampouco seja atingido por outro. O fato gerador da obrigação de indenizar não é o acidente de trânsito, mas o acidente com o veículo ou com a carga (STJ REsp 646784/RS). 2. O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1011485-73.2020.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10 a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório
” (Proc. no
1011485-73.2020.8.11.0041)
, ajuizada por VERA LUCIA BORGES DA CRUZ, julgou o pedido procedente para condenar a requerente ao pagamento de R$ 1.687,50, em razão da invalidez permanente da apelada vítima de acidente de trânsito; a r. sentença fixou a sucumbência recíproca entre os litigantes e arbitrou os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (cf. ID 91479986).

A seguradora apelante alega a impossibilidade jurídica do pedido, por entender que o evento noticiado nos autos não configura acidente de trânsito coberto pelo seguro obrigatório DPVAT; por outro lado, combate o valor dos honorários, fixados em R$ 1.500,00, dizendo que o mesmo é excessivo e por isso deve ser minorado para o percentual de no máximo 20% sobre o valor da condenação.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pleito autoral; alternativamente, pede seja reduzido o valor dos honorários advocatícios (cf. ID 91479992).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n° 91479996, a apelada refuta os argumentos recursais, torce pelo desprovimento do recurso, e ainda, requer a majoração dos honorários advocatícios para R$ 3.000,00.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A decisão recorrida está em sintonia com a jurisprudência do eg. STJ e deste Tribunal; o art. 2o da Lei 6.194/74 preceitua que a indenização de seguro DPVAT deve ser paga para ressarcimento de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga; ou seja, o veículo deve ser o responsável pelo acidente, o que não significa dizer que se restringe aos casos de atropelamentos ou colisões, mas, sim, que o automóvel deve figurar como causa determinante para o evento danoso.

A autora narra que no dia 15/08/2019, enquanto trafegava em sua motocicleta, não percebeu uma valeta aberta na via, o que causou a queda do veículo e, consequentemente, os danos físicos, versão dos fatos que também é registrada no Boletim de Ocorrência de Id no 91474997 e no Boletim de Atendimento Médico de Id no 91474998, sendo evidente que o acidente pessoal sofrido pela autora não só contou com a participação de um veículo automotor, mas teve neste o fator decisivo e determinante para a sua consecução.

O Laudo de Avaliação Médica (Id no 47500191), elaborado no curso do processo pelo médico perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel (CRM/MT – 2949), concluiu pela incapacidade parcial e permanente decorrente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre, quantificando a lesão da autora em 50% de comprometimento do ombro direito, e assim, confirmou a presença de nexo de causalidade entre a lesão e o acidente noticiado na petição inicial, sendo, pois, indubitável que o evento se enquadra na categoria de acidente coberto pelo DPVAT, sendo aplicável a Lei no 6.194/74.

Nesse sentido, confira-se:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DE PAGAMENTO. ACIDENTE COM VEÍCULO OU CARGA. DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO E SIM COM O VEÍCULO AUTOMOTOR [...]. 1) Verifico, de plano, que a sentença impugnada merece ser reformada, visto que a 'hipótese de incidência' do pagamento da indenização do seguro DPVAT é acidente com veículo ou carga que causa danos pessoais graves ao indivíduo
.
A lei 6.194/76, em seu art. 2a, I, não exige que o acidente se dê no trânsito, bastando que envolva o veículo
[...].(TJES, Apelação Civel n.o 23080020649, Relator: Ronaldo Gonçalves de Sousa, Terceira Câmara Cível, J 07/06/2011, DJ 01/07/2011)”
(negritei)

O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

No presente caso, aplica-se o disposto no artigo 85, §8o, do CPC, que estabelece que, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE – ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – VALOR EXORBITANTE E DESPROPORCIONAL – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil permite, em seu artigo 85, § 2o, a fixação de honorários advocatícios inclusive nas demandas julgadas improcedentes, sendo que, nesses casos, o valor a ser arbitrado deve levar em conta o proveito econômico obtido ou, em último caso, o valor atualizado da causa. 2. A apreciação equitativa somente se faz necessária/possível quando o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (CPC, art. 85, § 8o), não tendo vez, portanto, quando a demanda for julgada improcedente, mas não se enquadrar nos parâmetros citados acima. (Ap 64657/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017) (TJ-MT - APL: 00035656520118110046 64657/2017, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/07/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/07/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 631240RG/MG/RE 824712AgR) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessário prévio requerimento administrativo em ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 824712 AgR).O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC. Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC. (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado - RAC 1009103-35.2017.8.11.0002 – Rel. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019) ”.

Assim, considerando que a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, entendo que o montante fixado em R$ 1.500,00 remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021